Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DOS VALORES CUSTEADOS PELA VIA PARTICULAR. CABIMENTO. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO. AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde em decorrência da falha na prestação de atendimento hospitalar, com a demora na internação em UTI e negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), resultando em custeio particular de serviços médicos e equipamentos. A ré pretende o recebimento do recurso no duplo efeito e aventa preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, busca a reforma da sentença, ao argumento de que não praticou ato ilícito, bem como de que inexiste previsão legal ou contratual para a cobertura de home care. Ainda, impugna os pleitos indenizatórios a título material e moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito; (ii) examinar a preliminar de cerceamento de defesa; (iii) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de home care prescrito pelo médico, sob alegação de exclusão contratual e ausência de previsão legal; e (iv) estabelecer se é devida indenização por danos materiais e morais ao paciente e à sua companheira em razão da falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afigura-se inadequado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação, uma vez que deveria ter sido formulado em petição autônoma, na forma do art. 1.012, § 3o, II, do CPC.
4. A mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica o pedido de declaração de nulidade do ato pericial, sobretudo quando não há nenhum elemento que infirme a imparcialidade e a isenção do perito ou a inconsistência da sua análise técnico-científica.
5. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva (art. 14, CDC), respondendo solidariamente pela falha na prestação de serviços.
6. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS impõe cobertura de internação domiciliar como alternativa à hospitalar quando prescrita pelo médico responsável.
7. É abusiva a cláusula contratual que exclui home care em substituição à internação hospitalar, conforme entendimento consolidado no STJ e do TJDFT.
8. O laudo pericial atestou a ausência de estrutura adequada nas unidades indicadas pela operadora, inclusive sem alvará de funcionamento, evidenciando grave risco de morte do paciente pela demora e falhas de atendimento.
9. Demonstrada a ilegalidade da recusa de cobertura de home care pelo plano de saúde e comprovado o custeio particular de serviços médicos e equipamentos essenciais, impõe-se a manutenção da indenização por danos materiais para fins de ressarcimento.
10. A falha na prestação de serviços e a recusa indevida de cobertura gerou ao paciente sequelas e risco agravado de morte, configurando dano moral indenizável, embora em valor menor do que o estabelecido na sentença, ante as particularidades do caso concreto, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. A companheira, embora tenha sofrido aflição e preocupação, não demonstrou dano reflexo autônomo e desproporcional, inexistindo fundamento para reparação por dano moral, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação das rés nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial.
Teses de julgamento:
1. A inadequação da via eleita e a ausência de interesse recursal inviabilizam o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
2. Tendo em vista que a prova técnica se mostra clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em nulidade do laudo pericial.
3. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, como a demora na transferência de paciente em estado grave para unidade com estrutura de UTI, caracteriza falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade objetiva da operadora.
4. O plano de saúde deve custear tratamento em regime de home care quando prescrito como substituto à internação hospitalar, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tal cobertura.
5. O dano moral é configurado em favor do paciente quando a falha do plano de saúde agrava seu risco de morte e compromete sua integridade física, mas não se estende automaticamente a familiares sem demonstração de lesão autônoma.
6. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com as particularidades do caso concreto.